Tribunal: TCU
Processo: 024.236/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades decorrentes da ausência de regulamentação do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, instituído pela Lei 12.618/2012, especialmente quanto à natureza jurídica desses recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido cautelar, que aponta possíveis irregularidades decorrentes da ausência de regulamentação do regime de previdência complementar (RPC) dos servidores públicos federais, instituído pela Lei 12.618/2012, especialmente quanto à natureza jurídica desses recursos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia em razão de observância dos pressupostos de admissão tratados nos arts. 53 da Lei 8.443/1992, c/c e 234 e 235 do RITCU para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. arquivar o presente processo.